Tribunal: TJDFT
Processo: 0049606-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA
1. O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio causada exclusivamente pela promitente vendedora, que deve restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, bem como pagar a multa contratual compensatória que, pela sua natureza, abrange inclusive os lucros cessantes, sem espaço para indenização suplementar que não foi ajustada.
2. É inviável a redução da cláusula penal, porquanto ausentes a excessiva onerosidade para o promitente vendedor e o enriquecimento sem causa do comprador.
3. A restituição dos valores deve ser imediata e de forma integral.